Tribunal: TJDFT
Processo: 0708064-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DECISÃO ESPÓLIO DE MARIA NEURACY SILVA ROQUETE ajuizou ação rescisória, com pedido de antecipação de tutela, em face de SABRINA BRAGA RODRIGUES, com escopo de desconstituir o acórdão proferido no bojo do processo n. 2014.09.1.005335-3 e pela Sexta Turma Cível deste Tribunal. Após oportunizada a emenda à inicial e antes da citação da ré, o autor requereu a desistência da ação (ID 18842306). Decido. A desistência da ação manifestada antes da citação do réu não está sujeita à sua anuência, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator